Tribunal: TJDFT
Processo: 0711361-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0711361-30.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Janaina Elisa Beneli Agravado: Dilean dos Santos Moraes D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Janaina Elisa Beneli contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Santa Maria, nos autos no 0701533-48.2023.8.07.0010, assim redigida: “Recebo a impugnação do devedor, por se tratar de impugnação à penhora. Trata-se de impugnação à penhora apresentado pela requerida onde se alega que foram efetivadas constrições judiciais através do sistema BACENJUD em suas contas bancárias, sendo que o montante de R$ 999,54 constitui valor menor de 40 salários mínimos na sua conta poupança e, portanto, impenhorável. Aduz ainda que as demais quantias provêm de seu salário, motivo pelo qual também impenhoráveis. Intimada a apresentar resposta, a autora requereu a rejeição da impugnação. Decido. No que tange ao bloqueio realizado pelo SISBAJUD em ID 212433487, de fato, assiste razão à executada, comprovando que, na verdade, os valores disponibilizados em sua conta tratam de valores pertencentes à conta poupança no Banco do Brasil, conforme ID 220104869. Considerando que o montante depositado se encontra abaixo de 40 salários-mínimos, tais valores são impenhoráveis por expressa disposição legal, na forma do art. 833, X do CPC. Não outro o entendimento deste e. Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISBAJUD. BLOQUEIO DE NUMERÁRIO. VALOR DEPOSITADO EM CONTA-POUPANÇA. COMPROVADO. EXTRATOS BANCÁRIOS. MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS PARA FINALIDADES DIVERSAS. NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, acolheu parcialmente a impugnação à penhora apresentada pelo executado, determinando a reserva de 30% (trinta por cento) do valor constrito em favor do exequente. 2. O art. 833, X, do CPC estabelece que a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, é impenhorável, em razão de ser essa modalidade de conta bancária utilizada como forma segura e conservadora de reserva de capital usualmente destinada a garantir a subsistência familiar em casos de crises econômicas ou de força maior. 3. Se ficou comprovada a realização de constrição de valor inferior a 40 (quarenta) salários mínimos em conta-poupança do executado/agravante, e não há demonstrativo de seu desvirtuamento com movimentações financeiras equivalentes a uma conta corrente, deve ser preservada a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC. 4. Assim, prudente a reforma parcial da r. decisão, a fim de determinar a desconstituição da penhora sobre o numerário depositado em conta-poupança do devedor. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1794245, 07402514720238070000, Relator: SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2023, publicado no PJe: 10/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. Por outro lado, quanto aos valores depositados e bloqueados na conta do Nubank e na Caixa, o executado alega que são quantias provenientes de seu salário. No entanto, não trouxe aos autos demonstração contracheque e demonstração em qual de suas contas recebe seu salário, a fim de possibilitar a verificação da correspondência exata entre a quantia bloqueada e o valor transferido, considerando a possibilidade de haver outras quantias depositadas além daquela alegada. Diante disso, ACOLHO EM PARTE a impugnação apenas para desconstituir a penhora sobre a quantia de R$ 999,54, depositada na conta do Banco do Brasil. Preclusa esta decisão, intime-se o exequente e o executado para indicar os dados bancários para liberação das quantias penhoradas, em 5 (cinco) dias”. (Ressalvam-se os grifos) A agravante alega em suas razões recursais (Id. 70136976), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao acolher a impugnação, elaborada pelo devedor, em relação à desconstituição da penhora do montante alusivo a R$ 999,54 (novecentos e noventa e nove reais e cinquenta e quatro centavos), depositados na conta poupança mantida pelo recorrido. Afirma que a regra da impenhorabilidade da remuneração pode ser mitigada no caso em análise, devendo ser admitida a penhora dos valores depositados em conta poupança. Argumenta que o devedor deve demonstrar que as quantias constituem uma reserva financeira compatível com o hábito de poupar. Acrescenta que não há, sequer, a juntada aos autos do extrato bancário integral do agravado. Verbera que nos termos do art. 833, inc. X, do CPC, o devedor deve demonstrar que a conta é destinada, exclusivamente, para a finalidade estrita do hábito de poupar. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão impugnada, com a determinação da penhora do importe de R$ 999,54 (novecentos e noventa e nove reais e cinquenta e quatro centavos), com o subsequente levantamento dos valores. A guia referente ao recolhimento do valor alusivo ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram reunidos aos autos (Id. 70157934). É a breve exposição. Decido. O recurso é tempestivo, sendo aplicável ao presente caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados nas razões recursais (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na hipótese em exame a questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a possibilidade de penhora de quantia depositada em conta bancária mantida pelo agravado Convém ressaltar que a penhora do montante existente em conta bancária certamente revela-se como o meio mais eficaz na busca pela satisfação do crédito pretendido, em especial nos casos em que o credor encontra grande dificuldade em obter a satisfação da respectiva pretensão por outras vias. A regra prevista no art. 833, inc. X, do CPC, impede a penhora de valores depositados em conta poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. A propósito, atente-se ao teor das seguintes ementas da lavra deste Egrégio Sodalício: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. VALORES DE NATUREZA SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. ART. 833, INCISOS IV E X, DO CPC. 1. O artigo 833, inc. IV, do CPC, estabelece a absoluta impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, ou mesmo das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal. Essa restrição somente pode ser afastada nos casos de execução de alimentos, independentemente de sua origem. 2. O montante de até quarenta salários-mínimos depositado em caderneta de poupança também é impenhorável, nos termos do art. 833, inc. X, do CPC. 3. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão no 1086601, 07132621420178070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/4/2018) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. CADERNETA DE POUPANÇA. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. CONSTRIÇÃO NÃO AUTORIZADA. 1. De acordo com o artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, é impenhorável “a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos”. 2. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1083846, 07086356420178070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/3/2018) (Ressalvam-se os grifos) A preservação da impenhorabilidade, em tese, somente subsiste até o valor de 40 (quarenta) salários mínimos, devendo o eventual montante que exceder a esse parâmetro permanecer constrito para a satisfação do credor. Ocorre que a impenhorabilidade do montante equivalente a 40 (quarenta) salários mínimos somente é destinada aos depósitos efetuados em conta poupança, justamente em virtude da peculiaridade de que se destina à guarda de valores que, em regra, não são movimentados com frequência. Assim, privilegia-se o ato de poupar, de modo a constituir e resguardar o patrimônio da família, o que se compatibiliza com a regra prevista no art. 226 da Constituição Federal, que impõe ao Estado o imperativo de conceder especial proteção à família. Por essa razão a utilização da conta poupança como meio ordinário de movimentação bancária desvirtua sua finalidade precípua, de modo que os valores ali depositados ficam sujeitos à penhora. Essa conclusão, por óbvio, é a mais acertada, uma vez que se os valores depositados em conta poupança são utilizados para pagamento de despesas regulares, afigura-se coerente que também estejam submetidos à penhora. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA POR MEIO DO SISBAJUD. ART. 833, INC. X, DO CPC. ORIGEM DO MONTANTE BLOQUEADO NÃO DEMONSTRADA. CONSTRIÇÃO MANTIDA. RECURSO PROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em avaliar a possibilidade de penhora, nos autos do processo de origem, da quantia depositada na conta bancária mantida pelo ora agravado. 2. A penhora de valor existente em conta bancária certamente se revela como o meio mais eficaz na busca pela satisfação do crédito pretendido, em especial nos casos em que o credor encontra grande dificuldade em obter a satisfação da respectiva pretensão por outras vias. 2.1. A regra prevista no art. 833, inc. X, do CPC, no entanto, impede a penhora de valores depositados em conta poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. 3. A impenhorabilidade do montante equivalente a 40 (quarenta) salários mínimos somente é destinada aos depósitos efetuados em conta poupança, justamente em virtude da peculiaridade de que se destina à guarda de valores que, em regra, não são movimentados com frequência. 3.1. A utilização da conta poupança como meio ordinário de movimentação bancária desvirtua sua finalidade precípua, de modo que os valores ali depositados ficam sujeitos à penhora. 4. No caso em análise foi determinada, por meio do Sisbajud, a indisponibilidade de quantia depositada em conta bancária mantida pelo recorrido. 4.1. Acontece que não é possível constatar, com a segurança necessária, que a aludida conta bancária tem por finalidade exclusiva dar consecução ao hábito de poupar ou mesmo de gerar rendimentos. 5. Por ocasião da impugnação à penhora oferecida nos autos do processo de origem o ora recorrido se limitou a sustentar a impenhorabilidade da quantia aludida, sem maior detalhamento a respeito da natureza da conta bancária ou da destinação dos valores nelas depositados. 5.1. Sabe-se, ademais, que é ônus do devedor comprovar a alegada impenhorabilidade, nos moldes da regra prevista no art. 854, § 3o, inc. I, do CPC. 6. Como reforço argumentativo é preciso ressaltar que as regras previstas no art. 833 do CPC não dizem respeito à conta bancária mantida pelo devedor, mas à natureza das quantias nela depositadas. 7. Por não ter sido evidenciado, pelo devedor, que a quantia objeto de constrição se ajusta à regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. X, do CPC, inexiste justificativa jurídica para a desconstituição da constrição determinada, sob o risco de criação de óbice indevido à satisfação do crédito. 8. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão no 1887611, 07222637620248070000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/7/2024) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONVERSÃO EM PAGAMENTO DE QUANTIA CERTA. POSSIBILIDADE. PENHORA EM CONTA POUPANÇA. DESVIRTUAMENTO DA CONTA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Uma vez procedida a citação e não efetuado a entrega da coisa no prazo consignado, em face de expresso requerimento da parte credora, o processo deve prosseguir pelo rito do pagamento por quantia certa. 2. De acordo com o inciso X do art. 833 do NCPC, o saldo de até quarenta salários mínimos, depositados em caderneta de poupança, é considerado impenhorável. 3. Contudo, ocorrendo o desvirtuamento da conta poupança, que é usada como conta-corrente, possível a penhora das verbas depositadas, apesar do artigo 833, X, do CPC. Precedente desta Corte de Justiça. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1312902, 07445731820208070000, Relatora: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 19/2/2021) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA POUPANÇA. UTILIZAÇÃO COMO SE CONTA-CORRENTE FOSSE. MITIGAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Se o colendo STJ tem entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade das verbas previstas no art. 833, inc. IV, do CPC pode ser mitigada, possibilitando que, em casos excepcionais, a penhora recaia sobre a remuneração do devedor para a satisfação de crédito de natureza não alimentar (REsp 1150738/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI), mais ainda em casos de desvirtuamento da utilização da caderneta de poupança, notadamente quando a executada/devedora não demonstra efetivamente a origem dos valores bloqueados em sua conta poupança e inexistem quaisquer evidências de que tais quantias se prestam à sua subsistência ou trazem risco à sua dignidade e de sua família, como na hipótese presente. 2. Quando a devedora/executada utiliza a poupança como se conta-corrente fosse, não pode alegar a impenhorabilidade do que lá está depositado, sob pena de incorrer em abuso de direito. 3. Evidenciado o uso desvirtuado da conta poupança pela devedora/executada, pode ser flexibilizada a regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. X, do CPC e, consequentemente, penhorados os valores ali depositados. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.” (Acórdão no 1308097, 07429017220208070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no DJE: 16/12/2020) (Ressalvam-se os grifos) No caso em deslinde é possível constatar que a conta bancária que mantinha os valores penhorados tem por finalidade exclusiva dar consecução ao hábito de poupar ou mesmo de gerar rendimentos. O extrato bancário referido no Id. 220104869 dos autos do processo de origem indica que o recorrido não realiza movimentações na aludida conta poupança, e, nem mesmo, utiliza as quantias com o objetivo de pagamento de despesas mensais. Quanto ao mais o devedor também demonstrou, em sua impugnação à penhora, que o valor bloqueado ostenta integralmente caráter alimentar, pois há nos autos do processo de origem detalhamento suficiente a respeito da natureza da conta bancária, bem como da origem do montante, situação que viabiliza a aplicação da regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. IV, do CPC. É perceptível, ainda, que a “conta salário” do devedor é apenas utilizada como fonte de recebimento de sua remuneração mensal (Id. 220104870 dos autos do processo de origem). Além disso, observe-se que a constrição em exame foi feita no montante de R$ 999,54 (novecentos e noventa e nove reais e cinquenta e quatro centavos), quantia que não excede a 40 (quarenta) salários mínimos. Assim, os dados factuais trazidos aos autos do processo de origem são suficientes para evidenciar a natureza alimentar do montante constrito, sendo possível afirmar, com a segurança necessária, que toda a quantia penhorada deriva do montante referente à remuneração recebida pelo devedor. Como reforço argumentativo, convém acrescentar que é atribuição do devedor o ônus de comprovar a alegada impenhorabilidade, nos moldes da regra prevista no art. 854, § 3o, inc. I, do CPC, circunstância demonstrada nos autos, independentemente da nomenclatura atribuída à conta bancária por ele mantida, pois a natureza das quantias depositadas, de fato, tem caráter alimentar. Diante desse cenário, por ter sido evidenciado, pelo devedor, que as quantias objeto de constrição se ajustam à regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. IV, do CPC, existe justificativa jurídica para a desconstituição da medida constritiva impugnada, sob o risco de criação de óbice indevido à satisfação do crédito. Por essas razões a verossimilhança dos fatos articulados pela recorrente não está demonstrada. Assim, fica dispensado o exame do requisito concernente ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 25 de março de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator